Tribunal: STF
Processo: ARE 1536066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA.



    PRELIMINARES.



    NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ARTIGO 212 DO CPP E AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE REJEITADA.



    A redação da lei nº 11.690/08 não veda ao magistrado a realização de perguntas que entender cabíveis, mas faculta às partes a formulação daquelas diretamente aos que são ouvidos na solenidade. Pelo mesmo motivo, não há falar em violação ao sistema acusatório, diante da ausência de representante ministerial em audiência. Esse, devidamente intimado, não participou da solenidade na qual ouvidas as testemunhas, cabendo-lhe comparecer, na medida de suas possibilidades. Ao magistrado incumbe realizar a audiência, com a inquirição daqueles que deverão ser ouvidos, não estando impedido de fazer as devidas perguntas, pois a ele se direciona a prova.



    NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA, EM JUÍZO. REJEIÇÃO. 



    Inobstante a vítima tenha sido ouvida em Depoimento Especial, a defesa pleiteou sua reinquirição, ao argumento de que existiriam contradições em sua versão. A ouvida da vítima não é imprescindível ou indispensável. Não compromete o contraditório ou a ampla defesa do acusado. Houvesse dúvida para a condenação, a não inquirição da criança poderia ter implicado a absolvição do acusado, efetivamente, exatamente no sentido inverso do sustentado pela defesa. Contudo, a prova amealhada foi suficiente para o decreto condenatório, não se percebendo qualquer nulidade a ser decretada.



    PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DESACOLHIDO.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmaram o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Em muitas oportunidades, até o dia 25/04/2022, o acusado constrangeu o menor E.O.M., então com sete anos de idade, nascido em 20/03/2015 (Evento1, OUT1, fl. 08), a toques lascivos diversos da conjunção carnal, durante visitas realizadas pelo ofendido à sua residência, ocasiões nas quais o atraía ao banheiro e pedia para que segurasse seu pênis e para que nele fizesse sexo oral. Ainda, em ao menos uma das ocasiões, o denunciado pediu à vítima que introduzisse um pênis de borracha em seu ânus. O menor revelou os fatos em consulta ao psiquiatra, sobrevindo, em 26/04/2022, o registro policial efetuado por parte do pai do menino. O réu tocou intimamente o menor, em oportunidades diferentes, assim se configurando o tipo penal do artigo 217-A, do CP, com a nova redação do citado diploma legal, no qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia, de sorte que não há falar em desclassificação do delito para o tipo subsidiário do artigo 215-A do CP ou para a forma tentada do delito. Continuidade delitiva corretamente reconhecida na origem. Condenação mantida.



    PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE E CONTINUIDADE DELITIVA FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente